Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-24.2021.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000961-24.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON DE SOUZA VIANA - CPF: 021.962.541-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RETIRADA DE EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135, DO CTN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedora, ou seja, só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiu em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o art. 135, do CTN, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

2. Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput, do arT. 135, do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação EXECUTIVA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Milton de Souza Viana, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos dos embargos à execução fiscal que opôs contra o Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que para o ajuizamento de eventual execução fiscal contra a pessoa jurídica e os sócios é imprescindível que fique demonstrado no processo administrativo, que antecede a inscrição em dívida ativa, que houve prática de atos com excesso de poder ou com infração de lei, contrato social ou os estatutos da empresa, a teor do art. 135, do CTN, o que não ocorreu.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a sua exclusão do polo passivo do feito executivo, além da inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 160472696), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Garcia Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME e Milton de Souza Viana, visando o recebimento de R$ 73.502,61 (setenta e três mil, quinhentos e dois reais e sessenta e um centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20155288).

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, defendendo a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de ser imprescindível que fique demonstrado que agiu com excesso de poderes ou tenha praticando ato que violaram a lei, o contrato social ou os estatutos, nos termos do art. 135, do CTN, o que não ocorreu.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“o Embargante constava como sócio administrador da empresa, conforme se verifica da consulta realizada no JUCEMAT”
,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 160472689).

Irresignado, o apelante sustenta que para o ajuizamento de eventual execução fiscal contra a pessoa jurídica e os sócios é imprescindível que fique demonstrado no processo administrativo, que antecede a inscrição em dívida ativa, que houve prática de atos com excesso de poder ou com infração de lei, contrato social ou os estatutos da empresa, a teor do art. 135, do CTN, o que não ocorreu.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a sua exclusão do polo passivo do feito executivo, além da inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o recorrente.

In casu
, a controvérsia restringe-se tão somente, no que concerne a legitimidade passiva do ex-sócio da empresa executada, ora apelante, para figurar na ação executiva movida pelo Estado de Mato Grosso, ora apelado, sob a ótica do ente público ser suficiente para caracterizar infração à lei – geradora de responsabilidade solidária, como preconiza o artigo 135, inc. III, do CTN,
in verbis
:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. Infere-se da norma transcrita que a impontualidade no pagamento do tributo, por si só, nem em tese, configura situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios.”

Nesse contexto, equivale dizer, que este fato, isoladamente, desacompanhado de provas outras, que venham a demonstrar que estes agiram com excesso de poderes, com infringência à lei ou ao estatuto da sociedade, não é o bastante para permitir o redirecionamento da execução para os sócios da empresa, mesmo porque, é de sabença geral que quando a empresa ou seus respectivos sócios deixam de recolher os tributos, o Código Tributário Nacional, já prevê determinadas penalidades, dentre elas, a aplicação de elevadas multas e correção monetária, revelando-se de todo inconveniente admitir, de plano, a aplicação da dupla punição: cobrança de multa e responsabilidade solidária dos sócios.

Na verdade, como se vê, não basta ser diretor ou gerente, ou representante da pessoa jurídica devedora de tributos, para que ações de natureza executivas possam ser direcionadas contra eles.

Assim, para que isso possa a vir ocorrer é imprescindível que o débito tributário questionado seja resultante de ato praticado com excesso de mandado ou infração de lei, contrato social ou estatuto, a teor do que dispõe a lei tributária.

Sobressai-se daí, que a regra é a de que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado não respondem pessoalmente pelos tributos devidos por tais pessoas jurídicas.

Por outro lado, a exceção é a de que existirá tal responsabilidade em se tratando de créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração ao contrato social da empresa ou à lei, entendida como aquela revelada pelo desvio de conduta do sócio ou pela prática de excesso nos atos de representação da sociedade, excluída a simples inadimplência tributária.

Dessa forma, não se pode admitir que o não pagamento do tributo pudesse configurar a infração de lei capaz de ensejar tal responsabilidade, porque, sem dúvidas de que isso levaria a suprimir-se a regra, fazendo prevalecer, em todas as hipóteses, a exceção.

E a exceção é a de que existirá a responsabilidade pretendida pelo ente público, quando, se tratar de créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com abuso de gestão ou de violação à lei, ou ao Estatuto Social da empresa, conforme preconiza o art. 135, inc. III, do CTN, o que definitivamente não é o caso dos autos.

A respeito do tema, faço consignar que, não obstante em longínquas datas a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, reconhecia a responsabilidade solidária dos sócios, em execução fiscal, pela simples ausência de recolhimento de tributos, a verdade é que, aquele Colendo Superior Tribunal de Justiça, alterando sua orientação consolidou hodierno entendimento, segundo o qual, mero inadimplemento tributário, não constitui, por si só, infração à lei, capaz de ensejar a possibilidade da figuração do integrante da sociedade no polo passivo de demanda executiva, objetivando o recebimento do crédito constituído.

Dentre vários outros, trago a colação os seguintes julgamentos:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN NÃO CONFIGURADOS – REEXAME DE PROVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior firmou entendimento, no REsp 1.101.728/SP, julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de extinção irregular da empresa. 2 – No caso concreto, o Tribunal de origem consignou de forma expressa que não há nos autos nenhuma demonstração de que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, razão pela qual não há como subsistir a responsabilidade deles pelos débitos da empresa. 3 – Para rever as razões de decidir do Tribunal a quo é necessário o reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte. 4 – Agravo regimental não provido”. (AgRg no Recurso Especial Nº 1.343.022/RS (2012/0188614-4); Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES; Julgamento proferido em 21 de março de 2013, Publicado no DJe em 02/04/2013.

“TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIOS – INCLUIDOS – SÚMULAS Nº 282 E 356/STF – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – EXAME NA VIA DE RECURSO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1 – A imputação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN não está vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à comprovação das demais condutas nele descritas: práticas de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto (...)”. (STJ – Resp. 948385/PR Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2ª Turma, DJ 23/11/2007).

Outro não é o entendimento dessa Câmara, ao julgar questão semelhante em voto de minha relatoria, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RETIRADA DE EX-SÓCIO QUOTISTA DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedora, ou seja, só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiu em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o art. 135 do CTN.

2. Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória
.”
(RAC n. 1001581-80.2019.8.11.0003, j. 10.11.2021 – negritei).

À vista disso, somente a existência de dolo no inadimplemento da obrigação configura infração legal necessária à efetivação da responsabilidade do sócio.

No caso concreto, compulsando a documentação vertida aos autos, reafirma-se que não se vislumbra elementos que apontem a prática das figuras descritas no art. 135, inc. III, do CTN, que permita a inclusão do sócio recorrente no polo passivo da demanda, uma vez que aparentemente a inadimplência da obrigação tributária cobrada no executivo fiscal foi expressamente declarada à administração fazendária, logo, à primeira vista, não se podendo cogitar em desvio de conduta, tampouco, inobservância aos preceptivos legais ou estatutários, mas simples mora em solver obrigação, logo,
prima facie
, despida de justa causa o direcionamento da ação contra o apelante.

Diante dessa moldura fática, nomeadamente, porque ausentes os requisitos do artigo 135, III, do CTN, a reforma da r. sentença, para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante, ora recorrente, para figurar no feito executivo n. 0000882-38.2016.8.11.0092, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, para julgar procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando a exclusão do embargante da ação de execução fiscal n. 0000882-38.2016.8.11.0092, ante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, com a inversão do ônus sucumbencial fixado no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023